Tribunal: TJSP
Processo: 2015599-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000619956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015599-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MCI
LAVAGENS E ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI, é agravado AUTOMEC
COMERCIO DE VEICULOSLTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2015599-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA - 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MCI LAVAGENS E ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI
AGRAVADA: AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
VOTO No 30761
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. Tutela provisória deferida para sustação e
cancelamento dos efeitos de protesto de duplicatas, mediante
caução consistente em depósito bancário do valor dos títulos ou
em bens. Pretensão de revogação da tutela deferida. Não
cabimento. Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC.
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/23) interposto
por MCI LAVAGENS E ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI, nos autos da ação
de sustação de protesto ajuizada por AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA., contra a r. decisão (fls. 48/49 dos autos de origem) proferida pela MMa.
Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, Dra. Adriana Tayano Fanton
Furukawa, que deferiu pedido de tutela provisória materializada na sustação e
cancelamento dos efeitos de protesto de duplicatas, mediante caução
consistente em depósito bancário do valor dos títulos ou em bens.
Sustenta a Agravante, em síntese: (i) o ajuizamento da
ação teria sido motivado por “birra” de um dos diretores da Agravada (fl.
06); (ii) ter prestado os serviços à Agravada; (iii) os protestos importam

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
exercício regular de direito; (iv) ausentes os requisitos autorizadores à
concessão da tutela provisória; (v) a sustação cautelar dos protestos causa
danos e atraso no pagamento dos funcionários dispensados.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao
final, o provimento do recurso.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(fls. 36/37).
Resposta ao recurso (fls. 45/62).
Oposição ao julgamento virtual (fl. 43).
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão (fls. 48/49 dos
autos de origem) que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pela
Agravada consistente na sustação e cancelamento dos efeitos de protesto de
duplicatas, mediante caução por depósito bancário do valor dos títulos ou em
bens.
Sustenta o Agravante, em suma, que estariam ausentes
os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória e que os
protestos importam no exercício regular de direito.
Respeitadas as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos
do art. 300, caput e § 3o, do NCPC, exige: (a) a probabilidade de tutela do

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
direito; (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e, em se
tratando de tutela antecipada, (c) a inexistência de perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.
No caso dos autos, a natureza controvertida do crédito
representado pelos títulos levados a protesto, aliada à afirmação de que
“desde 30/09/2019 a Requerida não mais prestou serviços
para a Requerente. As notas fiscais que deram origem aos
títulos objeto dos presentes autos, emitidas em novembro
de 2019, se referem a serviços prestados a partir de
01/10/2019, os quais, consoante mencionado, não foram
prestados pela Requerida” (fl. 03 dos autos de origem), emprestam
verossimilhança às alegações da Agravada.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
advém do fato de que, sem a concessão da tutela antecipada, a Agravada
permaneceria sofrendo os efeitos prejudiciais do protesto, com restrição de
crédito, até a solução definitiva do litígio.
Por outro lado, ausente perigo de dano para a Agravante,
pois a tutela provisória foi concedida contra caução consistente no depósito
bancário do valor dos títulos ou em bens. Em consulta aos autos de origem,
verifica-se que a Agravada prestou caução mediante depósito judicial do valor
dos títulos (fls. 278/280 dos autos principais).
Assim, presentes os requisitos autorizadores à concessão
da tutela provisória de urgência (art. 300 do NCPC), os argumentos do recurso
não são suficientes para infirmar a r. decisão agravada, que merece ser

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso não provido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator